Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO PELA AGEFIS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA.

1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a matéria versada nos autos demanda prova exclusivamente documental;

2. A Administração Pública tem o poder-dever de velar pelo estrito cumprimento das normas de ocupação do solo, com vistas a assegurar o interesse público primário, inclusive com o exercício do poder de polícia, se necessário, como atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo;

3. os autores/apelantes não lograram êxito em demonstrar a propriedade do imóvel, porque esta se comprova mediante registro no respectivo cartório e nos autos apenas constam instrumentos de cessão de direitos. De toda sorte, há nos autos a comprovação de que os réus foram notificados da intenção demolitória, estando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

4. Apelo conhecido e desprovido. Maioria.